Tribunal: TJES
Processo: 5013816-28.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRITÉRIO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 46, § 5º DO CPC PELO STF. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES contra o Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, em razão de divergência quanto à competência para processar e julgar a Execução Fiscal nº 5001416-41.2015.8.08.0050, ajuizada pelo Município de Viana/ES visando à cobrança de crédito tributário referente a IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo suscitado pode declinar de ofício a competência para julgar execução fiscal de IPTU em favor do foro de domicílio do executado, ou se deve prevalecer a competência do foro do local do imóvel, onde ocorreu o fato gerador do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O foro da situação do imóvel, onde ocorreu o fato gerador do IPTU, é o competente para processar a execução fiscal, conforme o art. 127, § 1º, do Código Tributário Nacional.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.492/DF, atribuiu interpretação conforme a Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, restringindo sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador.

5. A competência relativa, como estabelecido pelo art. 46, § 5º, do CPC, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, conforme Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reconhecimento de incompetência relativa de ofício.

6. Em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a competência para julgar execuções fiscais deve respeitar o foro do local de ocorrência do fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Declaro competente o Juízo suscitado, da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, para processar e julgar a Execução Fiscal nº 5001416-41.2015.8.08.0050.

Tese de julgamento:

8. A competência para processar execuções fiscais de IPTU é do foro da situação do imóvel, onde ocorreu o fato gerador do tributo.

9. A competência relativa em execução fiscal não pode ser declinada de ofício, conforme interpretação constitucional restritiva do art. 46, § 5º, do CPC, dada pelo STF, e conforme a Súmula nº 33 do STJ.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013816-28.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRITÉRIO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 46, § 5º DO CPC PELO STF. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES contra o Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, em razão de divergência quanto à competência para processar e julgar a Execução Fiscal nº 5001416-41.2015.8.08.0050, ajuizada pelo Município de Viana/ES visando à cobrança de crédito tributário referente a IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo suscitado pode declinar de ofício a competência para julgar execução fiscal de IPTU em favor do foro de domicílio do executado, ou se deve prevalecer a competência do foro do local do imóvel, onde ocorreu o fato gerador do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O foro da situação do imóvel, onde ocorreu o fato gerador do IPTU, é o competente para processar a execução fiscal, conforme o art. 127, § 1º, do Código Tributário Nacional.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.492/DF, atribuiu interpretação conforme a Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, restringindo sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador.

5. A competência relativa, como estabelecido pelo art. 46, § 5º, do CPC, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, conforme Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reconhecimento de incompetência relativa de ofício.

6. Em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a competência para julgar execuções fiscais deve respeitar o foro do local de ocorrência do fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Declaro competente o Juízo suscitado, da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, para processar e julgar a Execução Fiscal nº 5001416-41.2015.8.08.0050.

Tese de julgamento:

8. A competência para processar execuções fiscais de IPTU é do foro da situação do imóvel, onde ocorreu o fato gerador do tributo.

9. A competência relativa em execução fiscal não pode ser declinada de ofício, conforme interpretação constitucional restritiva do art. 46, § 5º, do CPC, dada pelo STF, e conforme a Súmula nº 33 do STJ.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5013816-28.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
em face do
JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento da Execução Fiscal nº 5001416-41.2015.8.08.0050.

O Juízo suscitante (id. nº 9815380), em sua decisão, sustenta que a competência para a execução fiscal possui natureza relativa, logo, não pode ser reconhecida de ofício, de modo que deve o feito permanecer no juízo de origem.

Já o Juízo suscitado, muito embora oficiado, deixou de apresentar manifestação.

Inicialmente, calha frisar que o Município de Viana/ES ajuizou a Execução Fiscal nº 5001416-41.2015.8.08.0050 visando a satisfação do crédito tributário de IPTU em face do executado IZIDORO MANOEL ELIAS, sendo certo que a ação foi proposta considerando o foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo em questão, nos exatos termos do artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Ocorre que o Juízo suscitado, aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, local de domicílio do executado.

Muito bem. De início, calha frisar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.492/DF, atribuiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil para
“restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador
;” de onde concluo que, em se tratando de demanda executória ajuizada, em razão do critério do território, no foro do imóvel gerador do IPTU, não poderia o magistrado suscitado ter reconhecido a incompetência e determinado a remessa dos autos ao foro do domicílio do contribuinte executado.

No mesmo sentido, o Colendo STJ possui entendimento sumulado de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, como se vê do Enunciado nº 33.

Nesse mesmo sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. O art. 46, § 5º, do CPC, preceitua que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”. Por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar, ex officio, de sua competência, conforme a Súmula nº 33, do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao supramencionado artigo 46, § 5º, “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. 3. No caso em apreço, além de não ser possível a declinação, de ofício, da competência relativa, também não se pode admitir que haja remessa dos autos da execução fiscal para o Município de São Pedro dos Ferros, tendo em vista que se trata de comarca não englobada ao limite territorial do exequente, Município de Viana. 4. Recurso de conhecido e provido. Decisão anulada. (Agravo de Instrumento nº 5012107-89.2023.8.08.0000, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Quarta Câmara Cível, J. 4/3/2024).

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA/ES
para processar e julgar a Execução Fiscal nº º 5001416-41.2015.8.08.0050.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões